Tribunal: TJBA
Processo: 8033642-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033642-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOAQUIM COELHO MOURA

Advogado(s)
:
LIVIA FREITAS GIL, TATIANA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta individual vinculada ao Pasep, inclusive por saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

2.

A competência para julgar demanda que versa sobre a má gestão da conta bancária do Pasep, sem interesse direto da União, é da Justiça Estadual.

3.

Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, não se concede efeito suspensivo ao agravo.

4.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8033642-36.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
BANCO DO BRASIL S.A.,
e agravado
JOAQUIM COELHO MOURA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA